Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEIS COMUNS DOS EX-CASAL. POSSE UNILATERAL DA EX-CONJUGE VIRAGO. ALTERAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DE UM DOS IMÓVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE IPTU/TLP E DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. ARBITRAMENTO DOS ALUGUÉIS MANTIDO.
1. Caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, a formulação de pedido e apresentação de documentos não submetidos à apreciação do juízo de origem.
2. Ausente a comprovação da hipossuficiência financeira da parte requerente, que tem estilo de vida e pagamento de despesas incompatíveis com o valor do salário apresentado nos autos, não é possível deferir o pedido de gratuidade de justiça.
3. É ultra petita a sentença que condena o autor/reconvindo ao pagamento de IPTU/TLP e despesas condominiais relativos aos imóveis do ex-casal, detidos com exclusividade pela ré/reconvinte (ex-cônjuge virago), sem o correspondente pedido da ré.
4. Tem direito à indenização o ex-cônjuge varão, pelo valor do aluguel dos imóveis em comum, que ficaram na posse exclusiva da ex-cônjuge virago, a fim de evitar o enriquecimento ilícito desta, bem como a indenizá-lo pelos frutos oriundos dos imóveis (Código Civil, arts. 884, 1.319 e 1.326).
5. Recurso da ré conhecido, em parte, e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e provido.